Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740447-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: IGOR SANT ANNA RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Apelações Cíveis. Previdência Complementar. Ação de revisão ou resolução de plano de previdência privada. Onerosidade excessiva. Teoria da Imprevisão. Valor da Causa. Análise em sede de Apelação. Possibilidade. Retificação. Honorários Sucumbenciais. Reforma. Improvimento do recurso da autora. Provimento do recurso do réu. I. CASO EM EXAME 1. A autora busca a revisão ou resolução do plano de previdência privada por defender que, em razão da onerosidade excessiva, há um desequilíbrio econômico-financeiro a justificar a intervenção judicial no pacto firmado pelas partes. A sentença julgou improcedente o pedido autoral e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 2. A parte ré busca a reforma do julgado para se fixar o valor da causa com base no art. 85, §2o, do CPC, e consequente fixação da verba honorária sucumbencial com base no valor majorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a apelante impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade, conforme trazida em preliminar nas contrarrazões de apelação, e se há fundamento para a revisão ou resolução do plano de previdência privada com base na Teoria da Imprevisão e na alegação de onerosidade excessiva. 4. Deve ser ainda analisado se é possível a alteração do valor da causa em sede recursal, e se é a hipótese de fixação dos honorários sucumbências com base no valor eventualmente majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O princípio da dialeticidade exige que todo recurso seja devidamente fundamentado, expondo os motivos pelos quais se rechaça a sentença, conforme previsto no art. 1.010, III, do CPC. As alegações deduzidas no recurso expressam o pleito de reforma da sentença, com a impugnação dos fundamentos constantes da sentença, de modo que o princípio foi regularmente atendido. Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada. 6. A autora alega que vários fatos extraordinários ocorreram no período do plano, configurando a difícil realidade da impossibilidade de pagamento do benefício contratado caso não haja alterações nas bases contratuais. A análise pericial concluiu que não há prova de que a autora tenha tomado todas as providências para evitar maiores impactos dos eventos noticiados, todos previsíveis dentro do regime previdenciário em análise. A ausência de documentação prejudicou a análise da solvência do plano, não restando demonstrados os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que fundamentam a situação de onerosidade excessiva. 7. É possível a análise da alteração do valor da causa se houve rejeição à impugnação constante da peça de defesa, uma vez que não é decisão passível de reformada por meio de agravo de instrumento, consoante previsto no artigo 1.015 do CPC. 8. No pedido de revisão das cláusulas contratuais ou resolução do plano de previdência o valor da causa deve retratar o conteúdo econômico discutido na demanda, que, na hipótese, é o valor correspondente ao montante oriundo das parcelas vertidas constante de extrato, por isso, a necessidade de sua majoração. 9. No caso de improcedência do pedido autoral, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85, §2o, do CPC, possuindo com base o novo valor da causa revisto em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso autoral improvido. Provido o recurso do réu. Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade foi atendido, rejeitando-se a preliminar suscitada. 2. Não restou demonstrada a onerosidade excessiva a justificar a revisão ou resolução do plano de previdência privada. 3. É possível a análise de retificação do valor da causa em sede recursal. 4. O valor da causa deve retratar o conteúdo econômico retratado na demanda.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CC, arts. 317, 478 e 479; CF/1988, art. 202; Lei Complementar n. 109/2001, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: APC 0701715-32.2021.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022; APC 0700419-09.2020.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2023) A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, asseverando a necessidade de produção de perícia atuarial para o deslinde da controvérsia; c) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, afirmando cabível a repactuação do contrato de FGB, para que sejam estabelecidas as condições de rentabilidade da carteira, eliminada a distribuição do excedente financeiro ou, ainda, a resolução do contrato com a possibilidade de resgate ou portabilidade dos recursos investidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ, OAB/SP 337.368 (ID 70901307, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a indicada violação aos artigos 373, inciso I, do CPC, 317 e 478, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice da ausência de prequestionamento, a apreciação das teses recursais demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acresça-se, especificamente quanto à tese acerca da necessidade de produção de prova atuarial, já assentou o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012